Tribunal: TJDFT
Processo: 0003358-04.2014.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia (“Na hipótese em comento, o Banco requerente e o requerido (de cujus) firmaram ‘Contrato de Abertura de crédito rotativo – CDC AUTOMÁTICO’, no valor de R$228.467,23, com data de crédito em 29/4/2010, a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas; vencimento da última previsto para abril de 2018 (termo a quo para contagem de prescrição). A ‘ação ordinária condenatória’ foi ajuizada em 11/04/2014 pela instituição financeira apelada, prazo prescricional quinquenal que se completaria em abril 2023. Alegação de prescrição afastada; “Não há falar em nulidade do contrato por não ter havido outorga uxória para contratação de empréstimo bancário se tal hipótese não está prevista no rol do artigo 1647 do Código Civil”; “Insubsistente a alegada abusividade da multa contratual se multa sequer foi cobrada pelo Banco, multa não constante da planilha juntada na inicial. Também não há falar em abusividade de taxa de juros aplicada em 1,37% ao mês. Pactuação de juros por parte de instituição financeira não se encontra atrelada aos limites da Lei de Usura (STF - Enunciado 596), nem esbarra em disposição constitucional (STF - Súmula 648: ‘A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar’.). Além disto, não carreados aos autos documentos comprobatórios da alegada superioridade de taxas de juros mensais de 1,37 às taxas médias de mercado para a mesma espécie de crédito, ou mesmo superioridade às taxas médias praticadas pelo próprio Banco apelado à época da contratação. Deve, pois, prevalecer o que celebrado entre as partes”; “Da planilha ‘Demonstrativo de Conta Vinculada’ juntada aos autos pelo Banco apelado-requerente não se extrai cumulação da comissão de permanência com multa contratual ou taxa de juros, razão pela qual cobrança devida”), sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão pelo conhecimento da apelação interposta pelo embargante, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e a alegação de prescrição. No mérito, negado provimento ao recurso.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de omissões relativas a pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.